Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709728-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO MENDES BRASILEIRO IMPETRANTE: JOAO VICTOR TEIXEIRA EVANGELISTA, EDSON AMANCIO DE SA SOBRINHO, ADILSON FERREIRA DE ALMEIDA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO VICTOR TEIXEIRA EVANGELISTA e outros, em favor do paciente RENATO MENDES BRASILEIRO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega que o paciente se encontra recolhido no Presídio de Governador Valadares/MG, desde o dia 27/02/24, mas não há demonstração concreta da necessidade da manutenção do encarceramento provisório do paciente. Aponta que, na decisão que decretou a medida cautelar extrema, o Magistrado da primeira instância fundamentou a decisão na gravidade concreta do delito e em outros fundamentos genéricos e imprecisos, argumentando sobre a necessidade de decretação da prisão preventiva do agente, como forma de garantia à ordem pública, não obstante primário e com residência fixa. Defende que o juízo valorativo sobre a gravidade em abstrato da infração traz aspectos subsumidos no próprio tipo penal e, por isso, não constitui fundamentação idônea para manter a custódia provisória, não bastando para a manutenção da segregação cautelar apenas a referência, com a mera repetição, das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Informa que o paciente possui doença grave, qual seja, epilepsia, sendo justificável a concessão da prisão domiciliar, com base no artigo 318, II, CPP. Requer, liminarmente, a concessão da ordem com expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou o deferimento da prisão domiciliar, em razão da grave doença do paciente. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de se acautelar a ordem pública. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente está sendo investigado pelas condutas criminosas previstas no artigo 33, § 1o, inciso II, no artigo 33, § 2o, no artigo 34, no artigo 35, todos combinados com o artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06[2]; no artigo 1o da Lei no 9613/98[3], e no art. 61 da Lei no 9605/98[4]. De acordo com as informações do Relatório 237/2023, da CORD (ID. 56836727 - Pág. 21), da Operação Breeder, em 27/09/2023 foram encontradas 8 sementes de substância análoga à maconha em encomenda (QC685327753BR) na unidade do CTE dos Correios, detectadas através da equipe de cão de faro do CCF/ALF/BSB. O referido pacote apreendido foi encaminhado para a Diretor da Divisão de Repressão às Drogas para avaliação do conteúdo, que se espantaram com o grau de profissionalismo no envio de seu conteúdo, conforme dito anteriormente, daquilo que provavelmente seria as sementes da planta da maconha. A embalagem continha rótulo, instruções de plantio, diversos tipos de sementes. Diante do material apreendido, verificou-se que possivelmente tratar-se de um esquema robusto de disseminação de sementes de maconha, nos moldes dos grandes bancos de sementes internacionais. De acordo com as informações extraídas do Processo no 0746384-05.2023.8.07.0001 (pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico): Nesse contexto, observa-se que a representação se dá em contexto de investigação iniciada após notícia de que os fiscais da Receita Federal do Brasil, em Centro de Operações dos Correios em Brasília, apreenderam sementes de canabis em uma remessa que denotava gestão empresarial do processo de entrega de sementes da planta de cultivo proibido. Consta que o responsável pela remessa organizou seus recursos empresariais contendo marca, logotipo, uma gama de diferentes tipos de sementes, manual de plantio, estratégia de marketing entre outras peculiaridades Além disso, por meio de monitoramento da rede social da empresa, foi possível constatar uma distribuição em massa de sementes de maconha, com diversas imagens da manipulação dos grãos, pacotes com diferentes espécies, contadores de sementes, embalagens prontas para remessa. Aduz que no perfil da rede social em que são comercializadas as sementes há um link para os clientes efetuarem a compra, apontando um número de linha telefônica de conta vinculada ao Whatsapp. A partir disso, a investigação apurou que o CPF utilizado no cadastro da conta no aplicativo pertence a RENATO BRASILEIRO ALVARENGA, o qual tem nome similar a contas de e-mail obtidas e utilizadas para operar a empresa, sendo provavelmente o líder do projeto ilícito. No desdobramento da investigação, constatou-se que RENATO faz a divulgação das drogas nas redes sociais e avisa seus seguidores que em breve fará a remessa da droga aos destinatários (vide imagem postada no perfil @roy.grow em 08/11/2023, id 184714761, p. 8). Todavia, é LUCAS LIMA RODRIGUES quem pega as encomendas com RENATO e lhes entrega aos Correios para remessa. Além disso, o monitoramento do grupo de whatsapp @royseeds evidenciou um pedido de informações que auxiliou na descoberta dos dados de pagamento daquele esquema. Na ocasião, o administrador do grupo informa a chave pix da conta bancária em que deverá ser efetuado o pagamento. Trata-se, pois, da conta bancária de LUCAS LIMA RODRIGUES junto ao Banco Bradesco (id 184714761, p. 2), revelando a participação do investigado na suposta associação. Por sua vez, a análise dos dados oriundos do afastamento do sigilo deferido em decisão anterior possibilitou localizar mensagens eletrônicas recebidas por RENATO que revelam que ele adquire as sementes de maconha de genética específica da vendedora MILGROWS CANNABIS SPECIALISTS (https://www.milgrows.com). Todavia, RENATO não indica seu endereço para recebimento das sementes, mas sim o de GABRIEL FILGUEIRA ALVES BATISTA. A participação de GABRIEL torna-se clara na medida em que se confirmou que é ele quem recebe os pacotes de sementes que, efetivamente, são comprados por RENATO junto a MILGROWS, tanto assim que é GABRIEL quem assina como recebedor as encomendas rastreáveis SEDEX sob o n. TI112706028BR (id 184714761, p. 40) e sob o n. TH687170639BR (id 184714761, p. 42). Durante monitoramento no perfil do Instagram da @roy.grow, a equipe de investigação logrou localizar uma republicação do perfil @manda.seeds em que se divulgava um upgrade na iluminação do “setup 2” que havia sido feito pelo administrador do perfil @roy.grow, prática comum entre perfis parceiros em redes sociais (id 184714761, p. 60). Setup, frise-se, é como se chama o ambiente individualizado em que é cultivada a plantação. No caso, tratando-se de cultivo indoor, a indicação de um “setup 2” revela a existência de ao menos dois locais distintos de cultivo da droga. A investigação seguiu na busca por informações sobre o administrador do perfil @manda.seeds e logrou-se descobrir que ele estava vinculado ao terminal telefônico +5533991317445 e ao email thcpranoiss@gmail.com, vinculados a LUIS HENRIQUE LORENTZ ALMEIDA, CPF 091.644.956-47. Ato seguinte, em monitoramento ao veículo de RENATO, principal administrador do perfil @roy.grow, observou-se que ele estacionou o carro na Rua Claudionor Nunes Leite (antiga Rua G), Vale Verde, em Governador Valadares/MG, e adentrou na Casa no 55. Após breve campana no local, os agentes constataram que se tratava da provável residência de LUIS HENRIQUE, administrador do perfil @manda.seeds e onde também segue alojado o “setup 2” indicado nas postagens do Instagram. Ao decretar a prisão preventiva do paciente (ID. 185191564), a autoridade coatora ponderou que presente o "fumus comissi delicti", na medida em que comprovada a materialidade e demonstrados indícios suficientes de autoria. Destacou que Renato Brasileiro Alvarenga é o administrador dos perfis @roy.grow e @roy.growseeds no Instagram, nos quais as sementes são ofertadas. A investigação comprovou não apenas seu vínculo com os perfis (uma vez que são registrados em seu nome), mas também que a localização de acesso a eles (por georreferenciamento) ocorreu na residência do paciente. Além disso, verificou-se também a identidade de endereço IP (protocolo de internet) para a conta roy.grow01@gmail.com e a conta pessoal do paciente, qual seja, renato.rm098@gmail.com, acessadas no mesmo momento, em 12/03/2023, às 03h05m02s. Os elementos são, ainda, corroborados pela atípica movimentação financeira registrada por Renato entre os meses de dezembro/2018 e maio/2019, que atingiu mais de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), apesar de sua capacidade financeira de renda mensal aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme relatórios do COAF. A autoridade coatora consignou que o requisito do “periculum libertatis” também se encontra presente, porquanto verificou-se que os investigados Renato, Gabriel, Lucas e Luis Henrique integram considerável esquema de tráfico ilícito de maconha de alta pureza e qualidade, que é exposta em perfis nas redes sociais e comercializada para todo o Brasil. A prática criminosa atinge não apenas a comunidade em que residem, mas, em razão da mercancia virtual, tem alcance em todo o país, afetando a saúde e a paz públicas Brasil afora. Ressalta que, mesmo após a apreensão daquela droga interceptada em Belo horizonte pela polícia, em 23/11/2023, o paciente e os demais investigados prosseguiram com o comércio ilegal e o perfil do Instagram segue ativo. Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Ademais, dentre os crimes investigados, alguns possuem penas máximas superiores a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. § 1o Nas mesmas penas incorre quem: [...] II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; [...] § 2o Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: (Vide ADI no 4.274) Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa. Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o , e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: [...] V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal; [3] Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. [4] Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.